Tribunal: TJDFT
Processo: 0710821-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710821-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Lafayette Cotta Trindade contra decisão que indeferiu o levantamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença (ID 54697507 e ID 56180403 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduz o advogado recorrente, em suma, que o juízo a quo incorreu em error in judicando, porquanto o pedido refere-se exclusivamente aos honorários da fase de cumprimento de sentença, estes insuscetíveis de condicionamento à preclusão recursal, tendo em vista que os honorários que se encontram em discussão são os da fase cognitiva. Narra as principais decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença e argumenta que a decisão vergastada fere o princípio da segurança jurídica. Por fim, assevera que a verba honorária constitui direito autônomo do advogado, de natureza alimentar, não existindo questão processual impeditiva para liberação do valor, de maneira que a decisão agravada vulnera os artigos 22 e 23 da Lei 8.906/94; o artigo 85, §§ 1o e 14o, do CPC, e a Súmula 47/STF. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o levantamento dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 15843662). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, especialmente quanto à natureza alimentar da verba perseguida, revela-se pertinente transcrever a sentença proferida no cumprimento deflagrado pela credora em face do agravado, acostada ao ID 32894579 – p. 268/270 dos autos de origem, in verbis: Cuida-se de cumprimento de sentença movido por AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A. Após a fixação dos parâmetros para a apuração dos cálculos (remanescendo em aberto recurso sobre o abatimento de R$170.966,88 em 04/07/1995), este juízo determinou a remessa dos cálculos à Contadoria para apuração do valor incontroverso, excetuando-se essa parcela ainda questionada em sede recursal. Foi apurado débito de R$ 7.324.465,26 em favor do exequente e R$ 1.135.292,12 em favor do seu advogado, valor homologado por este juízo. A decisão homologatória do valor incontroverso foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo exequente, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, tendo por objeto a pretensão de inclusão da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Observe-se que os denominados "valores incontroversos" dizem respeito aos valores apurados de acordo com as decisões em vigor no processo, não estando nele abarcados o pedido de abatimento de R$170.966,88 havido em 04/07/1995 (sujeito à recurso excepcional sem efeitos suspensivo) e à multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC (sujeita à recurso de agravo de instrumento, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo). A parte devedora promoveu o depósito do valor homologado em juízo (fl. 3.090) corrigido, o que importou no valor de R$ 8.635.884,44, pleiteando a possibilidade de fazer endosso sobre o seguro garantia anteriormente ofertado nos autos. A credora, por sua vez, apresentou petição e documentos de fls. 3.234/3.257, na qual requer o levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos sendo R$ 1.295.382,66 em favor do seu patrono (Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade) e R$ 7.340.501,78 em favor do próprio exequente (AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA). Verifica-se, pois, que os valores depositados nos autos são suficientes ao pagamento do débito em execução nos termos das decisões válidas no momento, sem qualquer óbice à prolação de sentença uma vez que os recursos pendentes de decisão definitiva não possuem efeito. Entretanto, é preciso observar as penhoras havidas no rosto dos autos, quais sejam: 1. Penhora feita pela 8a Vara Cível de Brasília (fls. 2029/2030), no valor atualizado de R$ 77.836,96, conforme ofício de fl. 3.018. 2. Penhoras promovidas por este próprio juízo por créditos havidos nos autos do processo no 3653796 (em apenso), cujo montante ainda é questionado naqueles autos. De forma que, por cautela, será transferido àqueles autos o valor pretendido pelo ITAU UNIBANCO S/A., sem prejuízo de eventual restituição à AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA em caso de verificação de débito inferior. Diante do exposto, constando dos autos valores suficientes ao adimplemento da obrigação, resolvo o processo, com fulcro nos arts. 924, inciso II, c/c 925, ambos do CPC/2015. Custas processuais a cargo da executada. Honorários advocatícios previamente fixados. Traslade-se cópia da presente decisão para o processo em apenso (36537/96) e promova-se o desapensamento dos processos. Expeçam-se ofícios aos relatores dos recursos ainda não julgados, comunicando o teor da presente decisão. Transitada em julgado, expeça-se ordem de transferência de: 1. R$ 77.836,96 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 3219/97 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília 2. R$ 5.878.633,40 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 36537/96 em trâmite nesta 7a Vara Cível de Brasília, no qual a ora exequente figura como devedora e a ora executada figura como credora, em apenso. Após, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores depositados nos autos (fls. 3.090) da seguinte forma: 1. saldo capital de R$ 1.384.031,42 e acréscimos legais proporcionais em favor do exequente AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, observando-se os poderes outorgados ao seu procurador Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, inscrito na OAB/DF sob o no 9.937; 2. saldo capital de R$ 1.295.382,66 e acréscimos legais proporcionais em favor do advogado da parte exequente, Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, por se tratarem de honorários advocatícios. Prejudicado o pedido de endosso ao seguro garantia. Após, intimando-se ao recolhimento das custas finais e não havendo outros requerimentos, proceda-se ao imediato arquivamento dos autos, com baixa na Distribuição, observando-se as normas respectivas no PGC - Provimento Geral da Corregedoria. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, quarta-feira, 30/01/2019 às 19h13. (destaque nosso) Em seguida, tendo em vista a notícia de que os advogados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva também teriam atuado no feito, sobreveio decisão complementando o dispositivo da aludida sentença nos seguintes termos (ID 32894579 – p. 310/311 dos autos de origem): Junte-se a petição que se encontra acostada à capa dos autos sob protocolo no 2187629. Renumerem-se as folhas dos autos a partir de fl. 3.268, certificando-se a respeito. Tendo em vista a juntada de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a parte exequente para atuação no presente feito, antes do efetivo levantamento de valores, defiro o pedido de reserva de honorários contratuais, no importe de 10% sobre o valor a ser recebido pela parte exequente. Assim, as ordens de levantamento de valores constantes da decisão de fl. 3.259-v passam a teor o seguinte teor: "Transitada em julgado, expeça-se ordem de transferência de: 1. R$ 77.836,96 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 3219/97 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília 2. R$ 5.878.633,40 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 36537/96 em trâmite nesta 7a Vara Cível de Brasília, no qual a ora exequente figura como devedora e a ora executada figura como credora, em apenso. Após, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores depositados nos autos (fls. 3.090) da seguinte forma: 1. saldo capital de R$ 1.245.628,28 e acréscimos legais proporcionais em favor do exequente AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, observando-se os poderes outorgados ao seu procurador Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, inscrito na OAB/DF sob o no 9.937; 2. saldo capital de R$ 459.731,30 e acréscimos legais proporcionais em favor do Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade; 3. saldo capital de R$ 974.054,50 e acréscimos legais proporcionais em favor dos demais advogados, Dr. Atílio João Andretta e Dr. Plínio da Abadia Silva, podendo tais valores serem levantados por qualquer dos dois advogados. Destes valores R$ 835.651,36 dizem respeito aos honorários sucumbenciais e R$ 138.403,14 aos honorários contratuais." No mais, permanece a sentença conforme anteriormente proferida. Defiro o pedido de desentranhamento dos contratos de fls. 3.265/3.270 em favor dos advogados peticionantes (Dr. Atílio João Andretta e Dr. Plínio da Abadia Silva), mediante traslado. Brasília - DF, sexta-feira, 22/02/2019 às 13h03. (destaque nosso) Depreende-se, pois, que a expedição de alvará de levantamento dos honorários advocatícios pressupõe o atendimento de dois fatores sucessivos: trânsito em julgado da referida sentença e transferência de valores para conta vinculada ao processo no 3219/97 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília e para conta vinculada ao processo no 36537/96 em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília. Nesse contexto, não há se falar em error in judicando, porquanto inviável o levantamento de valores antes do trânsito em julgado, que ainda não ocorreu, porquanto pendente de julgamento recurso de apelação. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora